Tribunal: TJDFT
Processo: 0709186-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709186-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: BRB Banco de Brasília S/A Agravado: Antônio Ribeiro dos Santos D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima BRB Banco de Brasília S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos no 0701625-64.2025.8.07.0007, assim redigida: “Presentes os pressupostos autorizativos, defiro os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS ajuizou ação de conhecimento em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA S/A, por via da qual pretende restringir os descontos compulsórios realizados em suas contas bancárias. Aponta que ao longo dos anos aceitou diversos empréstimos e outros produtos financeiros oferecidos pela instituição financeira ré, estando em situação de superendividamento. Contudo que a ré realiza descontos em percentual superior ao permitido em lei, mediante desconto em conta corrente, mesmo tendo ele solicitado a suspensão da autorização, conforme o artigo 6o da Resolução 4.790/20 do BACEN. Assim, formula pedido para compelir a ré a suspender os descontos compulsórios realizados em conta corrente. A inicial veio acompanhada de documentos. Pois bem. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, senão vejamos. A parte autora comprova ter contratado vários empréstimos com o réu, cujus descontos alcançam a integralidade de sua renda mensal. Pois bem. Analisando os autos, observa-se que o caso de trata de nítido caso de superendividamento, em que consumidor é colocado em situação de dívida que não consegue honrar e equilibrar com suas forças pessoais, demandando auxílio, especialmente do judiciário, para que possa quitar seus débitos sem prejuízo ao próprio sustento. É claro que o superendividamento é tema complexo, que para ser solucionado depende não só do encontro de contas entre os credores do endividado, mas como também, principalmente, à educação do consumidor para que entenda a situação colocada, suas causas, e possa promover uma mudança pessoal no sentido organizar as suas finanças e evitar o consumo exacerbado. Há previsão de procedimento específico no Código de Defesa do Consumidor para o tratamento do tema, com vista à repactuação de dívidas. Na hipótese, por ora, o autor pretende apenas a limitação dos descontos compulsórios aos empréstimos consignados, de modo a suspender a autorização de débito em conta corrente. No caso dos autos, para uma análise mais aprofundada, será necessário se aguardar o contraditório, a fim de se obter mais informações sobre a evolução das dívidas e das cláusulas contratuais. Contudo, desde logo observa-se que os descontos compulsórios realizados na conta corrente colocam o autor em situação de vulnerabilidade econômica, comprometendo a sua sobrevivência e, assim, sua dignidade enquanto pessoa humana. Vejamos que a Lei Distrital n. 7.239/2023 também vedou a possibilidade de descontos em conta corrente em percentual superior a 40% do total da renda do consumidor. Vejamos: Art. 2o Fica vedado, nos termos do art. 7o, VI e X, da Constituição Federal e do art. 833 do Código de Processo Civil, às instituições financeiras descontar da conta corrente do devedor percentual superior ao previsto no art. 116, § 2o, da Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011, ou no art. 5o do Decreto Federal no 8.690, de 11 de março de 2016. § 1o Quando há empréstimos consignados em folha de pagamento, a soma entre esses descontos e os efetuados diretamente em conta corrente não pode exceder ao limite previsto no caput. § 2o A concessão de crédito ou o desconto em percentual acima do previsto no caput, em contracheque e conta corrente, enseja a aplicação das sanções previstas no art. 54- D, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, ao vedar a contratação de novos empréstimos, quando os anteriores já ultrapassam a margem consignável (adequando-se apenas o percentual em razão de alteração legislativa posterior), o legislador quer coibir a atividade predatória da instituição financeira e evitar que o consumidor seja colocado em situação de superendividamento. Isso indica que a prática da instituição financeira é contrária ao ordenamento jurídico e que deve ser coibida. De outro lado, a suspensão também se justifica na medida em que o autor comprovou ter solicitado administrativamente o cancelamento da autorização para débito em conta, a teor do artigo 6 da Resolução n. 4.790/2020 do Bacen: "Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária." Apenas no que diz respeito ao cálculo do percentual, entendo que devem ser desconsiderados do percentual os empréstimos contratados tendo-se como referência parcela específica, tal qual o adiantamento salarial, de 13o, férias e outros semelhantes, cujo pagamento poderá recair integralmente quando do recebimento da parcela respectiva. Assim, defiro o pedido de tutela de urgência para determinar a intimação do Banco Regional de Brasília, a fim de suspender os descontos compulsórios na conta corrente do autor, a fim de saldar débitos decorrentes de contratos de empréstimos de qualquer natureza. Ficam excluídos do percentual os empréstimos contratados em razão de parcela específica, tal qual a antecipação do imposto de renda, 13o salário e férias, cujo pagamento poderá recair quando do recebimento da verba respectiva. A decisão deverá ser cumprida no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação pessoal, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por desconto em desconformidade com a decisão, sem prejuízo da devolução dos valores. Confiro à presente decisão força de mandado de intimação e citação. Prossiga-se sob o rito comum. Diante das especificidades da causa e com a finalidade de se adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo a análise da conveniência da audiência de conciliação para momento futuro, caso haja pedido das partes neste sentido (CPC, art. 139, VI). Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 69738114), em síntese, que os descontos efetuados na conta corrente mantida pelo ora agravado em virtude da celebração de negócio jurídico de mútuo bancário não devem ser suspensos ou limitados em razão do comprometimento do mínimo existencial. Sustenta que a decisão impugnada desconsiderou a autonomia da vontade manifestada pelas partes e o princípio da força obrigatória dos contratos. Verbera, por essa razão, que na presente hipótese não estão preenchidos os requisitos autorizadores da tutela de urgência pretendida. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que os descontos efetuados na conta corrente mantida pelo ora agravado sejam mantidos. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 69794561 e Id. 69794560) É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém destacar que é atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade da insurgência, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). Também é importante salientar que a análise a respeito da regularidade formal concernente ao recurso consiste em questão de ordem pública, cognoscível de ofício pelo relator, de modo que o eventual reconhecimento da intempestividade do recurso independe de arguição pelas partes. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. BIFÁSICO. COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE. CALENDÁRIO DO TRIBUNAL LOCAL. INSUFICIÊNCIA. TEMPESTIVIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. O juízo de admissibilidade é bifásico, ou seja, o primeiro juízo realizado não tem o condão de vincular a decisão de admissibilidade do STJ, que é soberana em relação àquele. 3. A juntada de calendário no âmbito do Tribunal local não é suficiente para demonstração da suspensão do prazo processual, exigindo-se documento idôneo. 4. A regularidade formal do recurso é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado, razão pela qual o reconhecimento da intempestividade independe de arguição pela parte adversa. 5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 6. Agravo interno não provido.” (AgInt nos ED no AREsp no 1634202, 201903641908, Relator: MINISTRO MOURA RIBEIRO, 3a Turma, data de julgamento: 1/3/2021) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEMANA SANTA. FERIADO LOCAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE FEITO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO VINCULAÇÃO DO STJ. INTEMPESTIVIDADE. MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. FERIADOS E SUSPENSÕES PREVISTOS EM PORTARIA DO STJ. IRRELEVÂNCIA. RECURSO INTERPOSTO NA ORIGEM. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conforme disposto no art. 219, c/c o art. 1.003, § 5o, ambos do Código de Processo Civil de 2015, é intempestivo o recurso interposto com fundamento na respectiva lei adjetiva após escoado o prazo de 15 (quinze) dias úteis, à exceção dos embargos de declaração. 2. Os dias que antecedem a Sexta-Feira da Paixão não são feriados forenses para os Tribunais de Justiça, devendo a parte recorrente fazer a comprovação da suspensão dos prazos recursais, por meio de documento idôneo, no momento da interposição do recurso especial, não bastando a mera alegação. 3. A Corte Especial deste Tribunal, no julgamento do AgInt no AREsp n. 957.821/MS, consolidou o entendimento jurisprudencial no sentido de inadmitir a comprovação posterior da tempestividade do recurso, em agravo interno, na hipótese de ocorrência de feriado local ou suspensão do expediente forense no Tribunal de origem. 4. O juízo de admissibilidade feito pelo Tribunal de origem não vincula esta Corte, por tratar-se de um juízo bifásico, a permitir nova análise dos pressupostos pelo Superior Tribunal de Justiça. 5. Conforme entendimento sedimentado no STJ, a intempestividade é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, que deve ser declarada independentemente de iniciativa de qualquer das partes. 6. Esclareça-se que "os recursos interpostos na instância de origem, mesmo que direcionados a esta Corte Superior, observam o calendário de funcionamento do tribunal local, não podendo se utilizar, para todos os casos, dos feriados e das suspensões previstas em Portaria e no Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, que muitas vezes não coincidem com os da Justiça estadual" (AgRg no AREsp 700.715/MG, Rel, Ministro Ricardo Villas Bôas Cuevas, Terceira Turma, julgado em 17/5/2016, DJe 23/5/2016). 7. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp no 1380806, 201802677240, Relator: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 3a Turma, data de julgamento: 1/4/2019) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse cenário percebe-se que o recurso interposto pela recorrente não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento, diante de sua intempestividade. A agravante afirma em suas razões recursais (Id. 69738114) que a presente insurgência foi interposta contra a decisão referida no Id. 225383571 dos autos do processo de origem. De acordo com as informações contidas no sistema eletrônico de andamento processual mantido por este Egrégio Sodalício (PJe), precisamente na aba “expedientes”, percebe-se que o advogado constituído pela recorrente registrou ciência em relação à decisão ora recorrida aos 13 de fevereiro de 2025 (quinta-feira). Assim, de acordo com as regras previstas no art. 224 do CPC, em composição com as normas previstas no art. 5o, § 1o, da Lei no 11.419/2006 e no art. 60 do Provimento no 12/2017, da Corregedoria deste Egrégio Tribunal de Justiça, a fluência do prazo recursal iniciou-se no dia útil imediatamente subsequente, aos 14 de fevereiro de 2025 (sexta-feira), e o termo final ocorreu aos 11 de março de 2025 (terça-feira). Sucede que o recurso de agravo de instrumento agora em exame foi interposto apenas no dia 14 de março de 2025, ou seja, após o transcurso do prazo legal. A propósito, atente-se ao teor das seguintes ementas da lavra deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELO NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. VERIFICADA. INSTABILIDADE NO SISTEMA. ALEGAÇÃO DESPROVIDA DE COMPROVAÇÃO. RELATÓRIO DO PJE. INSTABILIDADE. AUSÊNCIA. PRORROGAÇÃO DE PRAZO. INCABÍVEL. DECISÃO AGRAVADA. MANTIDA. 1. A sentença foi proferida no dia 26 de outubro de 2021 e, conforme informações do próprio sistema Pje de 1a instância, a recorrente registrou ciência da sentença no dia 03 de novembro de 2021. Assim, o prazo recursal teve início no primeiro dia útil seguinte ao registro da ciência (04/11/2021), findando no dia 25/11/2021, de modo tal que a apelação interposta somente no dia 26/11/2021 é manifestamente intempestiva. 2. A fim de tentar comprovar a alegada instabilidade no sistema, a recorrente juntou aos autos o vídeo no qual filma a tela de um computador e alega que o sistema "está fora do ar". No entanto, o referido vídeo não se revela útil para corroborar sua alegação, haja vista que não demonstra nem mesmo qual seria o dia da suposta indisponibilização do sistema. 3. Em sentido diametralmente oposto, é possível verificar, pelo sítio eletrônico deste Egrégio Tribunal de Justiça, que na data alegada pela recorrente o Pje não ficou indisponível por nenhum segundo sequer, não havendo, portanto, que se falar em prorrogação do prazo recursal. 4. O benefício da assistência judiciária gratuita, conquanto possa ser requerido a qualquer tempo, tem efeitos prospectivos, o que significa dizer que, ainda que fosse deferida a benesse neste instante processual, esta não retroagiria para abarcar o ônus sucumbencial imposto na sentença e nem em decisões anteriores. 5. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1609279, 07166263820208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. AUTOS ELETRÔNICOS. INTIMAÇÃO. CONSULTA AO SISTEMA. PROVIMENTO N. 12/2017 DO TJDFT. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por ser intempestivo. A parte agravante alega, em síntese, que a intimação realizada por meio do Diário de Justiça deve prevalecer. 2. Ao regulamentar o processo judicial eletrônico no âmbito das unidades judiciais da primeira instância, o Provimento n. 12, de 17 de agosto de 2017 deste egrégio TJDFT, em consonância com a previsão do art. 5o, § 1o, da Lei n. 11.419/2006, preconiza, em seu art. 60, que será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos digitais a sua realização, motivo pelo qual a intimação eletrônica deve prevalecer. 3. Foi certificado, via sistema PJE de Primeira Instância, que o advogado constituído pela parte agravante registrou ciência da decisão em 27/4/2021, considerando-se, portanto, intimado na referida data, em que houve a efetiva consulta eletrônica acerca do teor do decisum. Diante disso, tendo em vista o início do prazo em 28/4/2021 (dia útil seguinte à consulta ao teor da decisão), o prazo final para interposição do recurso se deu em 18/5/2021. No entanto, o agravo de instrumento foi interposto apenas em 19/5/2021 (ID 25791755), quando já expirado o prazo recursal, motivo pelo qual o agravo de instrumento é intempestivo. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1369471, 07160306820218070000, Relatora: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021) (Ressalvam-se os grifos) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. RECURSO TEMPESTIVO. REJEITADA. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INEXISTENTE. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO SUSCITADA. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Conforme o art. 5o, §1o, da Lei 11.419, considera-se realizada a intimação no dia em que o intimado efetiva a consulta eletrônica ao teor da intimação. Já a contagem do prazo para interposição de recurso tem início no primeiro dia útil subsequente à consulta. 2. O art. 224 do Código de Processo Civil (CPC) dispõe que os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. O art. 1.023 fixa prazo de 5 dias para a oposição de embargos de declaração. 3. No caso, o embargante registrou ciência do acórdão recorrido no dia 22/01/2024, logo, o prazo recursal iniciou no dia 23/01/2024 e terminou no dia 30/01/2024. Os embargos de declaração foram opostos no dia 29/01/2024: o recurso é tempestivo. Preliminar rejeitada. 4. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido (art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC). 5. Há omissão quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. O tribunal não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos suscitados pela defesa, desde que se pronuncie quanto aos relevantes para a manutenção ou reforma da decisão impugnada (EDcl no AgRg no REsp 1862242/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020). 6. A questão suscitada pela embargante foi enfrentada no acórdão recorrido: não há omissão a ser reparada. 7. Preliminar rejeitada, recurso conhecido e não provido.” (Acórdão no 1839321, 07015291120238070010, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2024) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. RECURSO TEMPESTIVO. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA REPARAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS DEDUZIDO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. CONTAGEM DE PRAZO A PARTIR DA JUNTADA DO MANDADO CUMPRIDO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. RETENÇÃO DE VALORES BANCÁRIOS. AUTORIZAÇÃO NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEVER DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA OPERAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se a sentença foi disponibilizada no DJe em 6/9/2022, a publicação sobreveio em 8/9/2022 e o sistema registrou ciência do teor do decisum por parte do advogado do apelante em 14/9/2022, iniciou-se o prazo em 15/9/2022, dia útil seguinte à consulta ao teor da sentença, de modo que o prazo final para interposição do recurso se deu em 5/10/2022. Recurso tempestivo. Preliminar de intempestividade, suscitada em contrarrazões, rejeitada. 2. Não se conhece do pedido de majoração de reparação a título de danos morais formulado em contrarrazões, meio processual inadequado para apresentar pretensão de reforma ou cassação da sentença. Cabia ao recorrido interpor recurso próprio para apresentar à instância revisora sua insatisfação quanto à sentença. Portanto, não conhecido o pedido de reforma da sentença apresentado nas contrarrazões, ante a inadequação da via processual adotada. 3. A citação do Banco de Brasília S.A. ocorreu por oficial de justiça, razão pela qual aplicável a contagem de prazo para contestar prevista no art. 231, II, do CPC, sem acréscimo de 10 (dez) dias corridos por ser a instituição bancária conveniada ao TJDFT, aplicável para as hipóteses de intimação eletrônica, à luz do art. 5o, § 3o, da Lei n. 11.419/06. Revelia confirmada. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada. 4. A Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, no REsp n. 1.863.973/SP, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Belizze, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022, proferiu a seguinte Tese Repetitiva: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento". 5. Se não há demonstração de que o consumidor autorizou o desconto em conta-corrente vinculada à conta salário, a retenção da totalidade dos rendimentos do devedor (R$23.420,33 - vinte e três mil quatrocentos e vinte reais e trinta e três centavos), além do bloqueio do seu cartão de débito configura prática abusiva. Por conseguinte, revela-se acertada a sentença que determinou o estorno dos valores e desbloqueio do cartão de crédito, na forma dos arts. 6o, VI e 14, § 3o, do CDC. Frisa-se, não se trata de redução de desconto em conta-corrente, mas de desconto sem comprovação de prévia autorização do correntista. 6. A demonstração da conduta abusiva da instituição financeira, estampada na retenção total do salário do correntista, o dano extrapatrimonial por este sofrido, consubstanciado na ofensa aos atributos da personalidade, e o nexo causal entre ambos, impõe a responsabilização do apelante pelo dano moral imposto ao apelado. 7. Com relação ao quantum indenizatório, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como desta e. Corte, é no sentido de considerar válida a adoção do critério bifásico para o arbitramento equitativo. E, em atenção às circunstâncias específicas que envolvem a lide e a anseios de razoabilidade que o Direito exige, bem assim analisando casuisticamente os autos, tem-se que o valor fixado na r. sentença é adequado. Assim, inexiste razão jurídica à redução pretendida. Precedentes. 8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.” (Acórdão no 1655787, 07213159620228070003, Relatora: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. LEI 11.419/2006. PORTARIA GC 160 DO TJDFT. INTIMAÇÕES VIA CONSULTA AO SISTEMA PJE. SUFICIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A teor do que dispõe o art. 1.003, §5o, do CPC, excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias, devendo o recorrente comprovar a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso (art. 1.003, §6o, CPC). 2. Nos termos da Lei no 11.419/2006, considera-se realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica a teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. 3. Nos termos do § 1° do art. 5° da Portaria GC 160 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, por se tratar o presente caso de autos eletrônicos "considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados". 4. No caso dos autos, restou certificado, via sistema PJe, que a recorrente registrou ciência acerca do inteiro teor da r. sentença, dos autos de primeiro grau, em 12/04/2021, às 10:19, considerando-se, assim, intimada nessa data, de modo que o prazo recursal se iniciou no dia 13/04/2020 (terça-feira) e terminou no dia 04/05/2021 (terça-feira). 5. Ocorre que o recurso de apelação somente foi interposto no dia 06/05/2021 (quinta-feira), evidenciando o desatendimento ao requisito extrínseco de admissibilidade, qual seja, o da tempestividade recursal. 6. Nestes termos, em que pese o pedido da apelante de que todas as publicações e intimações fossem realizadas exclusivamente em nome de determinado patrono, não há que se falar em nulidade da intimação, acerca da sentença, realizada por meio eletrônico (expedição eletrônica), conforme registro de ciência certificado no PJe, uma vez que foi praticada nos exatos termos da norma vigente sobre o caso. 7. O simples argumento de que foi interposto Agravo Interno manifestamente inadmissível e manifestamente improcedente não configura circunstância suficiente para a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil pois, pela análise dos autos, percebe-se que a parte agravante apenas exerceu o seu direito de recorrer, estando ausentes quaisquer elementos a partir dos quais seria possível extrair as manifestas inadmissibilidade e improcedência recursal, capazes de justificar a aplicação da penalidade. 8. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1372321, 07422901920208070001, Relatora: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021) (Ressalvam-se os grifos) A preclusão, que provém do étimo latino praecludere, está atrelada à perda ou extinção de uma faculdade processual pela parte. Sua função consiste justamente em evitar condutas extemporâneas, contraditórias ou repetitivas, além de preservar a boa-fé objetiva e o devido processo legal. Por essa razão podem ser elencadas as seguintes modalidades: a) temporal, b) consumativa e c) lógica. A preclusão temporal decorre da perda do momento, do prazo para o exercício de um poder processual. A preclusão consumativa resulta da impossibilidade de repetir-se o ato processual já praticado, seja para melhorá-lo ou corrigi-lo. Por fim, há a preclusão lógica, que coíbe o comportamento contraditório das partes. No caso em exame não há como ser afastada a configuração da hipótese de preclusão temporal. Feitas essas considerações, ao reconhecer, de ofício, a intempestividade do recurso, deixo de conhecer o agravo de instrumento nos termos da regra prevista no art. 932, inc. III, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 17 de março de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator